Tribunal: TJDFT
Processo: 0717695-82.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. AÇÃO RENOVATÓRIA. NULIDADE. SENTENÇA. ALUGUEL. VALOR. PERÍCIA JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. NOVA PERÍCIA. VÍCIOS. AUSÊNCIA.
1. Incumbe ao impugnante o ônus de demonstrar a ocorrência de erro no laudo pericial elaborado para a apuração dos valores objeto da controvérsia.
2. Não há elementos capazes de afastar as conclusões técnicas estabelecidas no laudo ou torná-las imprestáveis quando a perícia observar todas as disposições legais (CPC, arts. 473 e seguintes).
3. O princípio do livre convencimento motivado determina que, dentro dos fatos narrados pelas partes e da legislação aplicável ao caso, o Magistrado atribuirá à prova o valor que julgar pertinente, desde que o faça de forma proporcional, razoável e fundamentada. A adoção de entendimento diverso da parte, em conformidade com a própria convicção, não configura qualquer vício de julgamento (CPC, art. 371).
4. Se o locador não faz prova dos vícios alegados ou das possíveis irregularidades/inconsistências na perícia que estabeleceu o valor do aluguel comercial, deve arcar com os ônus de sua omissão (CPC, art. 373, II).
5. O fato de a conclusão do laudo pericial ser desfavorável ao interesse da parte não é capaz de determinar a realização de nova perícia. Precedente.
6. Recurso conhecido e não provido.